Tribunal: TJES
Processo: 5002339-27.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002339-27.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: AGMAEL BISPO SANTANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002339-27.2025.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO(A): AGMAEL BISPO SANTANA

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
(ID 16853117) em face da sentença de
ID 16853115
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em síntese, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com
desconto de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, decorrente de contrato que afirma não ter celebrado (Contrato nº 702792713, no valor de R$ 7.000,11). Sustenta ter sido vítima de fraude e furto de documentos.

A sentença de origem (ID 16853115) julgou
procedentes
os pedidos.

Irresignado, o Banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 16853117), pugnando pela reforma do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que
as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar
, devendo a r. sentença ser reformada, uma vez que a análise detida do conjunto probatório revela três elementos fáticos incontestáveis que, sopesados, afasta a verossimilhança das alegações autorais e comprovam a regularidade da contratação ou, no mínimo, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

O
primeiro
e mais contundente elemento extraído dos autos é o destino do numerário, isso porque, o extrato bancário colacionado pela defesa demonstra que o valor do empréstimo (R$ 7.000,11) foi creditado na conta da parte autora em
24/04/2024
e, ato contínuo, integralmente transferido via PIX para a Sra.
Agmaelly Barcellos Santana
, que conforme qualificação presente no Boletim de Ocorrência juntado pelo próprio autor (ID 16853097), a beneficiária é sua
filha
e reside no mesmo endereço.

Tal fato atrai a incidência do princípio
nemo potest venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), pois não é crível, nem juridicamente aceitável, que a parte autora alegue desconhecimento de uma operação cujos frutos financeiros foram imediatamente revertidos em benefício de seu núcleo familiar direto.

Ora, permitir a anulação do contrato e a devolução em dobro, neste cenário, configura nítido
enriquecimento sem causa
, vedado pelo ordenamento pátrio (art. 884 do Código Civil).

O
segundo
ponto que fragiliza a tese inicial é a desconexão temporal, tendo em vista que o autor fundamenta a "fraude" em um suposto furto de documentos. Todavia, o Boletim de Ocorrência acostado (ID 16853097) narra fato ocorrido em
17/05/2023
, ou seja, quase
um ano antes
da celebração do contrato questionado (realizado em
24/04/2024
).

In casu,
entendo que a tentativa de vincular um furto pretérito a uma contratação digital recente, validada em dispositivo móvel, carece de nexo causal lógico, sugerindo alteração da verdade dos fatos para induzir o Juízo a erro.

Por fim, o
terceiro
elemento que corrobora com a validade do negócio é o dossiê de contratação (ID 16853102), eis que o documento comprova que a operação foi realizada digitalmente, mediante autenticação por "ID Santander" e validação biométrica/senha, com geolocalização (
latitude/longitude
) compatível com a região de domicílio do autor (São Mateus/ES).

Convém salientar que a tecnologia empregada, aliada ao uso de dispositivo habitual do cliente, afasta a hipótese de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), pois não se trata de falha na segurança bancária, mas de uso regular de credenciais em posse do consumidor.

Diante desse cenário, resta evidente que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), na medida em que a disponibilização do crédito e sua utilização em benefício da filha do autor fulminam a pretensão condenatória e declaratória.

Em tempo, cumpre destacar que a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que, comprovado o proveito econômico pelo consumidor ou seus familiares, impõe-se a improcedência dos pedidos, sob pena de chancelar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença de origem e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)